Tribunal: TJPA
Processo: 0008857-97.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008857-97.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEZIEL REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SOLDO DE MILITAR. ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/2006. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR.
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NOS ARTS. 7º, IV; 37, XIII E 61, §1º, II, ALÍNEA
“A”
DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer dar provimento ao recurso, sentido de reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0008857-97.2007.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES (OAB/PA 9.318)

APELADO: GEZIEL REIS DA SILVA

ADVOGADA: JOSEANE BARBOSA CASTELO PINHEIRO (OAB/PA 12.249) e OUTROS

ADVOGADO: JOSÉ DE OLIVEIRA LUZ NETO (OAB/PA 14.426)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público a pagar a quantia de R$ 3.481,70 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta centavos), acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária conforme Tema 810/STF, decorrente da diferença salarial deixada de ser auferida pelo autor em decorrência da Lei Estadual nº 6.827/2006.

O apelante, em síntese, aduziu que o art. 2º da referida lei estabeleceu que o soldo do soldado não podia ser inferior ao salário mínimo, razão pela qual seria inconstitucional, porquanto não podia utilizar o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público conforme previsto na Súmula Vinculante 04 do STF.

Finalizou, requerendo o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça entendeu desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo interposto.

A controvérsia consiste em verificar se é devido ou indevido o reajuste do soldo com base no salário mínimo, como previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/2006
in verbis
:

Art. 2º O valor
do soldo
de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.
(Grifei).

Cumpre assinalar, logo ao início deste exame, que a inconstitucionalidade alegada pelo apelante fora declarada pelo Plenário deste Tribunal Justiça estando o v. acórdão assim resumido:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL.

INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA.
SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME
.
”
(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29). (grifo nosso).

Como visto, o Plenário deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais o art. 2º da Lei Estadual nº 6.827/2006 e art. 31, I da Constituição do Estado do Pará, os quais previam a vinculação do vencimento básico do servidor público ao salário mínimo contrariando, assim, o disposto nos arts. 7º, IV; 37, XIII e 61, §1º, II, alínea
“a”
da CF/88.

É válido consignar que essa compreensão decorre da norma prevista no art. 7º, inciso IV da Constituição Federal, o qual expressamente proibiu a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
;
(Grifei).

Além disso, importa registar que essa vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público também está prevista na Súmula Vinculante nº 04 do STF, confira-se:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Além disso, importa salientar que apesar do soldo do apelado (R$ 350,00) ser inferior ao salário mínimo, verifico que o mesmo não pode ser dito quando da análise de sua remuneração, visto que de acordo com os comprovantes de pagamento referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007 (ID 5012481 – Págs. 29 a 30), nota-se que o apelado percebeu valores brutos de R$ 1.196,76 (hum mil, cento e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), valores superiores ao salário mínimo vigente à época, estando em perfeita consonância com o que preceitua a Carta Magna.

No que concerne ao período em que o apelado esteve na condição de aluno-soldado é cediço que a indicação de determinado padrão ou vencimento no edital do concurso não vincula a nomeação, devendo prevalecer e lei vigente à época da nomeação. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, em consonância com a lei vigente na data da nomeação.

2. "A indicação de um determinado padrão ou vencimento no edital do concurso não vincula a nomeação do servidor, devendo prevalecer a legislação vigente no ato da nomeação."

(MS 11.123/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, j. 6/12/2006, DJ 5/2/2007). Precedentes.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RMS n. 40.655/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018.)

Com efeito, a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória - no caso presente o soldo do militar - ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões etc.) esbarra diretamente na vedada prevista pelo Texto Constitucional.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao apelo interposto pelo Estado do Pará reformando a sentença, no sentido julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023